Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-47.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos visando à fixação de alimentos no valor de 60% do salário-mínimo vigente. O juízo de primeiro grau fixou os alimentos definitivos em 30% dos rendimentos brutos do requerido, incluindo décimo terceiro, 1/3 de férias, horas-extras, gratificações e participação nos lucros, com exclusão dos descontos obrigatórios por lei e das verbas indenizatórias. O requerido interpôs apelação pleiteando a redução do percentual para 25%, alegando dificuldades financeiras, obrigação de sustento de nova família e necessidade de assegurar sua própria subsistência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o percentual de 30% dos rendimentos brutos do alimentante deve ser reduzido para 25%, diante da alegada dificuldade financeira e da constituição de nova família pelo recorrente.
III. Razões de decidir
3. A constituição de nova família pelo alimentante não pode prejudicar a obrigação alimentar em relação aos filhos da união anterior, conforme a jurisprudência consolidada.
4. O contracheque anexado aos autos demonstra que o requerido aufere renda bruta suficiente para cumprir a obrigação fixada, não havendo prova robusta de que o percentual de 30% comprometa sua subsistência.
5. O percentual fixado equilibra as necessidades das alimentandas e a capacidade financeira do alimentante, sendo adequado à luz do princípio da razoabilidade.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1117559, 20171410017145APC, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 08/08/2018, DJE 21/08/2018.
TJDFT, Acórdão 1646244, 07180613420218070009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 29/11/2022, DJE 13/12/2022.
TJDFT, Acórdão 1766054, 07109740820228070004, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 28/09/2023, PJe 16/10/2023.
STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03/03/2015, DJe 12/03/2015.